Tribunal: TJMT
Processo: 0000993-09.2014.8.11.0022
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000993-09.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JUAREZ MALLMANN - CPF: 031.218.639-83 (APELADO), RODRIGO GONZATTO - CPF: 034.109.209-60 (APELADO), Crislaine Ferreira de Lima (APELADO), CRISLAINE FERREIRA DE LIMA - CPF: 031.249.301-00 (APELADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO AJUIZADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – ART. 921, §1o, DO CPC – DECURSO DO PRAZO DE UM ANO – INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE – PRAZO TRIENAL – ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – ART. 44 DA LEI No 10.931/2004 – INÉRCIA DO EXEQUENTE – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – MERO PETICIONAMENTO – INSUFICIÊNCIA PARA INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO – TEMA 568/STJ – ART. 924, V, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A prescrição intercorrente configura-se quando, suspensa a execução por ausência de bens penhoráveis, o exequente deixa transcorrer, após o prazo de um ano de suspensão (art. 921, §1o, do CPC), o lapso prescricional do direito material sem a prática de ato efetivo de constrição patrimonial.

Tratando-se de execução fundada em cédula de crédito bancário, equiparada a nota promissória para fins prescricionais (art. 44 da Lei no 10.931/2004), aplica-se o prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC
/
1973
, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1).

Diligências infrutíferas, bem como o mero peticionamento requerendo pesquisas patrimoniais ou reiterando medidas já tentadas sem êxito, não têm o condão de suspender ou interromper o curso da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 568/STJ).

Verificada a paralisação do feito por lapso superior ao prazo trienal, sem a efetiva constrição patrimonial, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000993-09.2014.8.11.0022

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

APELADOS:

JUAREZ MALLMANN e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT,
Dr.
Márcio Rogerio Martins
, lançada nos autos da Ação Execução de Título Extrajudicial no 0000993-09.2014.8.11.0022, ajuizada em face de
JUAREZ MALLMANN
e
outros
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 924, V, do Código de Processo Civil. Sem honorários.

A recorrente sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição intercorrente, uma vez que não teria havido inércia prolongada da exequente apta a ensejar a incidência do instituto.

Argumenta que a prescrição intercorrente exige, além do decurso do prazo prescricional do direito material, a efetiva inércia do credor, consistente na ausência de adoção de providências necessárias ao regular andamento do feito, o que, segundo afirma, não ocorreu no caso concreto.

Alega que, ao longo do trâmite processual, sempre se manifestou nos autos quando intimada, diligenciando na tentativa de localização dos executados e de bens passíveis de constrição, inclusive mediante requerimentos de penhora e utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como o SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”.

Destaca que a própria sentença reconhece que a exequente se manifestava quando instada, o que, a seu ver, afastaria o requisito da inércia.

Sustenta, ainda, que o magistrado singular considerou como meros atos de impulsionamento processual os requerimentos formulados pela exequente, entendendo que não seriam aptos a interromper o prazo prescricional.

A recorrente rebate tal conclusão, afirmando que qualquer ato inequívoco de tentativa de satisfação do crédito, ainda que infrutífero, é suficiente para impedir a configuração da prescrição intercorrente, não se podendo exigir êxito nas diligências como condição para a preservação do direito creditório.

A apelante assevera que a paralisação do feito não decorreu de desídia sua, mas das próprias dificuldades na localização de bens dos executados, bem como da dinâmica processual e da atuação do Judiciário, não podendo o credor ser penalizado por circunstâncias alheias à sua vontade.

Defende que a interpretação adotada na sentença viola o princípio da boa-fé processual e impõe ônus excessivo à parte exequente, ao exigir resultado concreto das medidas constritivas requeridas.

Afirma, também, que não permaneceu inerte por período superior a dois anos, como indicado na decisão recorrida, apontando manifestações processuais específicas realizadas em 08/10/2020, quando concordou com a digitalização e migração do feito para o sistema PJe, bem como em 16/05/2024, quando requereu a realização de penhora via SISBAJUD, após intimação ocorrida em 08/05/2024.

Sustenta que tais manifestações demonstram atuação contínua e diligente, afastando qualquer presunção de abandono da execução.

A par destes argumentos, requer
“[...]
a)
Tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursais, seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso de Apelação;
b)
Seja recebido recurso de Apelação, nos seus regulares efeitos, devolutivo e suspensivo, suspendendo-se a sentença recorrida de primeiro grau;
c)
Ao final, seja totalmente PROVIDO o presente recurso de Apelação para anular a sentença tendo em vista a ausência dos requisitos ensejadores do reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente no que tange inexistência de inércia do Exequente/Apelante nos autos, que sempre providenciou as diligências necessárias para localizar bens dos devedores, buscando satisfazer o débito exequendo;”
(sic).

Sem contrarrazões, conforme certidão Id. 324237868

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 298612893.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 924, V, do Código de Processo Civil. Sem honorários.

Eis a sentença exarada:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que,
passado o prazo de um ano de suspensão, inicia-se o curso do prazo prescricional intercorrente
, que varia conforme a natureza da obrigação exequenda.

O art. 921, § 1o, do CPC, por sua vez, estabelece que a execução será suspensa pelo prazo de um ano quando não forem encontrados bens penhoráveis do devedor, e que durante esse período a prescrição também fica suspensa.

Após esse prazo, o lapso prescricional volta a correr normalmente.

Assim, nos termos do
art. 921, §4o, do Código de Processo Civil
, reconhece-se a prescrição intercorrente quando, após a suspensão do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, o exequente permanece inerte pelo prazo prescricional aplicável.

No caso dos autos, verifica-se que a presente execução está fundamentada em cédula de crédito bancário, título equiparado a nota promissória para fins de prescrição, conforme o art. 44 da Lei no 10.931/2004. Sendo assim, aplica-se o prazo prescricional de três anos, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

O marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente é o término do prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1o, do CPC, o qual se deu em 31/01/2020. A partir dessa data, iniciou-se a contagem do prazo prescricional de três anos, que se consumou em 31/01/2023.

Entretanto, a exequente permaneceu inativa por mais de cinco anos, apenas vindo a requerer novas diligências em 16/05/2024, ou seja, mais de dois anos após o decurso do prazo prescricional aplicável.

Importante ressaltar que o prazo para a configuração da prescrição intercorrente
não se interrompe por despachos genéricos de impulsionamento processual
, sendo necessária a demonstração de que houve efetiva tentativa de satisfação da obrigação pelo credor, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais,
o

Superior Tribunal de Justiça (STJ)
já consolidou o entendimento de que,
após o transcurso do prazo de suspensão de um ano
, o prazo prescricional
retoma seu curso automaticamente
, sendo
desnecessária nova intimação do credor
.

[...]

A inércia do exequente por mais de
cinco anos
após o prazo prescricional demonstra o descaso processual, inviabilizando o prosseguimento da execução.

A exequente argumenta que não houve inércia, sustentando que sempre se manifestou quando intimada.

Contudo, o STJ pacificou entendimento no sentido de que
não basta a simples manifestação nos autos
para afastar a prescrição intercorrente.

No caso em tela, observa-se que o processo foi suspenso
em 31/01/2019
e a exequente
não apresentou qualquer requerimento útil à satisfação da dívida até 16/05/2024
.

A mera repetição de tentativas de penhora via sistemas informatizados
não configura diligência efetiva
, especialmente quando os resultados anteriores já se mostravam infrutíferos.

Assim, constata-se que a exequente
não adotou medidas concretas dentro do prazo prescricional
para retomada da execução.

Dessa forma, não há como afastar a prescrição intercorrente, pois a paralisação do feito por mais de três anos foi exclusivamente decorrente da inércia do exequente.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Após o trânsito em julgado da sentença, determino a baixa das penhoras realizadas nos autos.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais, sem condenação em honorários advocatícios diante o princípio da causalidade.”.
(Id. 298080851)

A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

O processo foi ajuizado em
27/06/2014
, tendo por objeto a Cédula de Crédito Bancário B30230435-3.

O artigo 40, §4o, da Lei no 6.830/80, aplicável subsidiariamente às execuções comuns, permite o reconhecimento da prescrição intercorrente nos casos em que, após a suspensão do processo, o exequente permanece inerte por prazo superior ao estabelecido para a prescrição da pretensão executória.

Não obstante as alegações da apelante de que não houve inércia, vislumbro que decorreu o prazo superior a 03 (três) anos sem que a parte tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz para interromper a prescrição.

Ocorre a prescrição intercorrente quando, após a citação, o processo fica paralisado durante certo lapso de tempo. O CPC prevê expressamente que o prazo de suspensão da execução por ausência de bens será de um ano, quando então haverá o início automático do prazo prescricional intercorrente.

Conforme tese repetitiva firmada na 2a Seção do STJ, no REsp no. 1.604.412/SC, “
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980
)”.

Nota-se que,
in casu
, houve suspensão por ausência de bens penhoráveis.

Ainda, para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente, há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as diligências infrutíferas não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspende de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
"(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens" (Tese 568 do STJ).

3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, 1a Turma.
Re. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.20) (Negritei)

No mesmo sentido, já manifestou este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO JUDICIAL – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE –
DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL
– NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As normas e a orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21 orientam que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1)
.

De acordo com o entendimento consolidado no REsp 1.604.412/SC (Tema 876/STJ), transcorrido o prazo de um ano da suspensão judicial sem a prática de ato processual útil pelo exequente, inicia-se automaticamente o lapso prescricional,
que, no caso, é quinquenal (art. 206, §5o, I, do Código Civil).

A alegação de que a rejeição da exceção de pré-executividade (apresentada pela parte executada) teria o condão de interromper a prescrição não encontra respaldo jurídico, por não se tratar de ato voluntário do credor apto a constituir em mora o devedor (art. 202, V, CC/2002).

Atos inócuos e esparsos, como pedidos de vista, juntada de substabelecimento ou manifestações sem consequência processual relevante, são insuficientes para interromper ou suspender validamente o curso da prescrição.

Restando evidenciado nos autos que houve o decurso integral do prazo prescricional sem que a exequente promovesse diligência eficaz para o prosseguimento do feito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente
.”
(N.U 0002441-87.1996.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRATO BANCÁRIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.
DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução com resolução do mérito, com fundamento no reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve efetiva inércia do credor e o consequente transcurso do prazo de prescrição intercorrente, conforme disciplinado na jurisprudência do STJ e nos artigos 921 do CPC/2015 e 206, §5o, I, do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. Segundo as diretrizes fixadas no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.064.412/SC, o prazo prescricional intercorrente, na égide do CPC/73 tem início um ano após o arquivamento dos autos por ausência de bens penhoráveis.

4. No caso concreto, embora o exequente tenha diligenciado para localizar bens, tais medidas se mostraram inócuas, e os autos foram arquivados em 18.08.2006, iniciando-se o prazo prescricional em 18.08.2007, findando-se em 18.08.2012.

5. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. Na execução de título extrajudicial, arquivada por ausência de bens penhoráveis, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente um ano após o arquivamento, findando-se conforme o prazo da pretensão executada. 2. Diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ
.”
(N.U 0022375-50.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)
(Destaquei)

No caso concreto, não obstante as alegações do apelante quanto a manifestações quando provocada, verifica-se que tais medidas somente foram adotadas após anos de completa inatividade, sendo absolutamente inócuas e insuficientes para interromper ou suspender a fluência do prazo prescricional, nos termos do entendimento consolidado na Tese 568 do STJ:

“
Tema Repetitivo no 568:
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

Assim, apesar da exequente/apelante insistir por 12 (doze) anos em diligências que se mostraram infrutíferas, estas não podem ser consideradas hábeis a impedir que a prescrição se operasse, mostrando-se inúteis.

Logo, foi correto, a meu ver, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para corroborar o entendimento de ocorrência da prescrição intercorrente em casos semelhantes, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO –
ART. 924, V, DO CPC – CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE CITAÇÃO – ART. 921, §§1o E 2o, DO CPC – SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL – TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR AO PRAZO TRIENAL – INÉRCIA DO EXEQUENTE – MERAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO – PRAZO TRIENAL – ART. 70 DO DECRETO No 57.663/1966 (LEI UNIFORME DE GENEBRA) – ART. 52 DO DECRETO-LEI No 413/1969 – ART. 206, §3o, VIII, DO CÓDIGO CIVIL – SÚMULA 150 DO STF – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – ART. 202, I E V, DO CÓDIGO CIVIL – INTERRUPÇÃO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO – DESÍDIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a tentativa infrutífera de citação pessoal dos executados e consequente suspensão do processo pelo prazo de um ano, na forma do art. 921, §1o, do CPC, o exequente deixa transcorrer o prazo prescricional sem a prática de ato útil capaz de promover o andamento da execução.

Findo o período de suspensão, inicia-se o prazo prescricional trienal previsto para as cédulas de crédito comercial, consoante o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/1966), o art. 52 do Decreto-Lei no 413/1969 e o art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, aplicando-se, por força da Súmula 150 do STF, o mesmo prazo da ação executiva à prescrição intercorrente.

As meras diligências infrutíferas para localização dos devedores ou de bens penhoráveis não têm o condão de suspender ou interromper a contagem do prazo, sendo indispensável ato concreto de constrição patrimonial.

A interrupção da prescrição, prevista no art. 202, I e V, do Código Civil, depende de efetiva citação válida ou ato judicial que constitua o devedor em mora, o que não se verifica quando inexistente a citação ou reconhecimento do débito.

Inaplicável a Súmula 106 do STJ, porquanto a paralisação do processo não decorreu de demora imputável ao mecanismo judiciário, mas de ausência de êxito nas diligências realizadas pela parte credora.

Mantém-se, assim, a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com fundamento no art. 924, V, do CPC, diante da desídia configurada e do transcurso de lapso temporal superior ao prazo trienal sem impulso processual eficaz. Recurso desprovido
.”
(N.U 0000538-88.2015.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921 DO CPC. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. DECURSO DO PRAZO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, reconheceu a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente correta a incidência da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. Suspensa a execução em razão da ausência de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de um ano, ao término do qual passa a fluir o prazo prescricional do direito material, independentemente de nova intimação do exequente.

4. Transcorrido o prazo legal sem a efetiva ocorrência de constrição patrimonial, consuma-se a prescrição intercorrente no lapso correspondente ao prazo prescricional do direito material aplicável à cédula de crédito bancário.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Teses de julgamento: “
1. A prescrição intercorrente, no regime do CPC/2015, opera-se de forma objetiva, iniciando-se automaticamente após um ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, independentemente de intimação específica do exequente. 2. Diligências executivas infrutíferas não possuem eficácia para suspender ou interromper o curso da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado no Incidente de Assunção de Competência n.o 1 do STJ. 3. Consumado o prazo prescricional do direito material sem constrição patrimonial efetiva, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 921, §§ 4o e 5o, do CPC
.”
(N.U 0005187-66.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Assim, restou evidente a ocorrência da prescrição intercorrente.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Sem majoração de honorários nesta via recursal, porquanto não fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026